Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional, processual e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Excesso de execução. Irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. Sem razão. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito pela ação rescisória, afastou a inexigibilidade do título executivo judicial, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e ordenou o envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo em conformidade com os parâmetros fixados no título judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se (i) a ação rescisória prejudica o prosseguimento da execução; (ii) o art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC incide no caso em tela; (iii) aplica-se o Tema 864/STF na espécie; e se (iv) há excesso de execução pela forma de aplicação da SELIC definida na decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
3.1. A relatora da ação rescisória indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7391 AgR).
4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
5.1. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021. Tema 864/STF. Res. 303 do CNJ. CPC, art. 313, IV, “a”; art. 969. Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.